Tribunal: TJSP
Processo: 1020515-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000077287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020515-79.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BELA
TINTAS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara voto.
Designado para o acórdão o 2o juiz, Desembargador Bandeira Lins.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS, vencedor, LEONEL COSTA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente), ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1020515-79.2020.8.26.0053
APELANTE: BELA TINTAS LTDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE
SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14432
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de obter
dilação de prazo para a efetivação de pagamentos em
planos de parcelamento de débito tributário, sob a
alegação de que a pandemia de Covid-19 comprometeu a
situação econômica da impetrante. Ausência de direito
líquido e certo. Inteligência do art. 252, do Regimento
Interno desta Corte. Precedentes. Denegação da segurança
mantida. Recurso não provido.
Adota-se o relatório do Voto do Eminente Relator Sorteado:
“Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BELA TINTAS
LTDA. contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
objetivando “a prorrogação dos vencimentos dos tributos estaduais administrados
pela Impetrada e devidos pela e demais consectários legais pela eventual mora até a
decisão final deste mandado de segurança ou, ao menos, pelo prazo que perdurar o
estado de calamidade pública informado.”.
Indeferida a liminar pela decisão de fls. 83/86, foi interposto agravo de
instrumento, distribuído sob o no 2087035-66.2020.8.26.0000 que, inicialmente, deferiu
a liminar pleiteada, considerando que a questão posta nos autos não se insere nas
causas em que é vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, §2o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12.016/09, pois não se trata de compensação de créditos tributários, bem como ausente
o perigo de irreversibilidade da medida por tratar-se de pedido de postergação de
pagamento de parcelamento em curso, e não de renúncia fiscal, ausente o perigo de
irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela, e aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, de forma a conceder o mesmo tratamento
dado ao Estado de São Paulo na ACO 3363, pelo STF (Rel. Min. Alexandre de
Moraes), no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, ao contribuinte.
A r. sentença de fls. 338/345 DENEGOU A ORDEM, observada a
concessão liminar em favor do impetrante em sede de julgamento inicial de agravo de
instrumento, razão por que irá prevalecer até decisão em sentido inverso emanada de
grau de jurisdição diverso. Custas pela impetrante. Sem condenação em honorários
advocatícios.
Inconformada, apela a impetrante, às fls. 356/370. Alega que a medida
requerida não é irreversível, pois a exigibilidade dos tributos pode ser retomada,
inclusive com a cobrança dos consectários legais; por sua vez, a não concessão torna
irreversível os efeitos econômicos negativos à Apelante e a todos os trabalhadores que
dela dependem. Alega que sua atividade econômica foi severamente afetada pelas
políticas públicas estabelecidas para o combate da pandemia de coronavírus e que, por
essa razão, em breve não terá mais condições financeiras de arcar com os salários de
seus funcionários ou de recolher impostos, razão pela qual entende ter direito líquido à
prorrogação do prazo para recolher o ICMS. Aduz ser empresa varejista de tintas
atuante no mercado físico, de difícil migração para o ambiente digital, que viu suas
receitas se reduzirem de forma drástica especialmente pelo movimento dos municípios
que determinaram o fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais, e caso
não haja a concessão de liminar no sentido de permitir a prorrogação, pode
inviabilizar a atividade econômica e levar à demissão de centenas de trabalhadores.
Discorre acerca da violação a direitos fundamentais do trabalho e a busca pelo pleno
emprego, além da manutenção das atividades econômicas como um todo, pela leitura
conjunta que se faz dos artigos 6o, caput e 170 da Carta Magna; da impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financiamento, com os bancos privados e mesmos os públicos temerosos na concessão
de crédito ou oneram sobremaneira o possível crédito que os inviabiliza; violação à
capacidade contributiva e isonomia. Cita decisões a favor e que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da Ação Cível Ordinária (ACO) 3363, decidiu, em Medida
Liminar, pela suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas
relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública
firmado entre o Estado e São Paulo e a União.
Requer, em tais termos, o provimento do recurso, com a concessão da
segurança.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 376/398.
O Estado de São Paulo alega que a pretensa suspensão de exigibilidade
de tributos durante o período de pandemia acarretaria redução ainda maior de receitas
necessárias ao combate dos efeitos da pandemia de COVID-19 e que decisões tendentes
ao afastamento das obrigações fiscais carregam consigo grande potencial lesivo à
economia pública, com consequências nefastas à manutenção do serviço de saúde e de
todos os ramos de atuação estatal. Ressalta que, especificamente em relação ao ICMS,
seu fato gerador principal são as operações de circulação de mercadorias, sendo a
base de cálculo do imposto o valor da operação, de maneira que, em relação aos
contribuintes que atuem em setores da economia afetados pelo coronavírus, a redução
do volume de suas operações corresponderá, por si só, a uma redução do valor do
ICMS devido, ou seja, a própria redução das atividades das empresas contribuintes é
automaticamente compensada pela redução do ICMS. Cita decisões, destacando a
proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Discorre
acerca da Inadequação da aplicação do fato do príncipe em âmbito tributário e na
situação de pandemia declarada pela OMS, bem como ser descabida analogia ao
decidido na ACO no 3.363 (STF), que suspendeu por seis meses as obrigações
financeiras para com a União, uma vez que não teve reduzidas suas despesas públicas,
tendo obtido apenas a permissão para realocá-las, de forma eficiente e emergencial,
em atendimento ao setor que mais reclama atenção no momento, o da saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
09/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), foram os autos encaminhados ao julgamento por videoconferência”.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do Eminente Relator Sorteado, de rigor a
manutenção da r. sentença e a cassação da liminar concedida.
Trata-se de mandado de segurança impetrado com o fito de obter dilação
de prazo para o pagamento de tributos devidos pela impetrante ao Estado de São Paulo
ao argumento de que a pandemia de Covid-19 comprometeu a situação econômica da
apelante.
Não se identifica, entretanto, violação a direito líquido e certo da
impetrante, pelos exatos fundamentos da r. sentença do Meritíssimo Juiz Randolfo
Ferraz de Campos que restam incorporados ao presente voto, nos termos do art. 252
do Regimento Interno desta Egrégia Corte:
Em 11 de março de 2020, o Diretor Geral da Organização Mundial
(OMS) elevou à categoria de pandemia o grau de contaminação existente em relação
ao cognominado Coronavírus (Covid-19).
Nesse contexto, são notórias as inúmeras medidas que se estão adotando
por diversos países no combate à pandemia, especialmente aquelas relacionadas à
higiene e ao isolamento social, as quais contam com substancial arrimo técnico-
científico.
Em âmbito nacional e com espeque nas recomendações da OMS, também
são notórias as inúmeras medidas que vêm sendo implementadas pelos diversos entes
da Federação no combate à pandemia, inclusive por força do disposto no artigo 196 da
Carta Maior Federal, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse sentido, foi publicado no Estado de São Paulo o Decreto Estadual
n. 64.881/2020, por meio do qual Sua Excelência, o Governador, instituiu quarentena
em todo o território estadual, considerando, entre outros pontos: (i) “a Portaria MS no
188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o Ministro de Estado da Saúde
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em
decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus”; (ii) “ ... que a Lei federal no
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ao dispor sobre medidas para o enfrentamento da
citada emergência, incluiu a quarentena (art. 2o, II), a qual abrange a 'restrição de
atividades [...] de maneira a evitar possível contaminação ou propagação do
coronavírus'”; (iii) “o disposto no Decreto federal no 10.282, de 20 de março de 2020,
em especial o rol de serviços públicos e atividades essenciais de saúde, alimentação,
abastecimento e segurança”; e (iv) “a recomendação do Centro de Contingência do
Coronavírus, instituído pela Resolução no 27, de 13 de março de 2020, do Secretário de
Estado da Saúde, que aponta a crescente propagação do coronavírus no Estado de São
Paulo, bem assim a necessidade de promover e preservar a saúde pública”
E não se olvide que o Estado de São Paulo é considerado, no Brasil,
como o epicentro do Coronavírus (Covid 191), de sorte que as políticas públicas de
saúde a serem aqui adotadas assumem especial relevância no contexto de combate
nacional à pandemia.
Também por esta razão, especificamente na área da saúde, o Estado de
São Paulo já adotou diversas medidas, dentre elas:
i()
antecipação da produção de vacinas contra gripe pelo Instituto
Butantan, que será ampliada para 75 milhões de doses em 2020;
ii()
abertura de 1.000 novos leitos de UTI, sendo 600 na capital pela
rede municipal e 400 pelo Governo em todo Estado;
iii()
compra de kits diagnósticos com capacidade para até 20 mil
testes, 200 aparelhos respiratórios e estoques de materiais como
máscaras, luvas e higienizadores em gel;
iv()
criação de uma rede de testes para a Covid-19 em São Paulo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
v()
repasse de R$ 218 milhões para que 80 municípios com mais de
100 mil habitantes montem Centros de Triagem e hospitais
emergenciais, além da compra de insumos e atendimento a
pessoas em vulnerabilidade social;
vi()
repasse de R$ 50 milhões para a capital e R$ 40 milhões para
565 municípios com menos de 100 mil habitantes para ações de
combate ao novo coronavírus; e
vii()
construção de unidade no Complexo Desportivo Constâncio Vaz
Guimarães (Ibirapuera) para atendimento de casos de Covid-19.
Tais medidas, vale registrar, não se adequam ao conceito jurídico de
“fato do príncipe” comumente empregado no âmbito dos contratos administrativos.
Isso porque, “na sua essência (mantida no Brasil), a teoria do fato do
príncipe consagra o direito de indenização a um particular em vista da prática de ato
lícito e regular imputável ao Estado. O ponto nuclear da teoria do fato do príncipe
reside em que a lesão patrimonial derivada de um ato estatal válido, lícito e perfeito é
objeto de indenização. Essa solução decorre de uma valoração produzida pela ordem
jurídica no sentido de que seria injusto e desaconselhável impor ao particular que
contrata com o Estado arcar com os efeitos onerosos de uma alteração superveniente
da disciplina estatal sobre o exercício da atividade necessária à execução da
prestação” (JUSTEN FILHO, Marçal: Curso de Direito Administrativo, 10a edição,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 549).
E no caso, além de não se estar diante de qualquer relação contratual, as
medidas supramencionadas, em especial as de isolamento, não derivam do arbítrio do
Estado; ao revés, constituem reação do Poder Público a uma pandemia de proporções
globais capaz, por si só, de produzir não apenas os efeitos deletérios no campo
econômico de que se queixa na ação, mas sobretudo uma mortandade tal cuja
importância axiológica e jurídica transcende, e muito, a daqueles efeitos.
Não se ignoram as repercussões econômicas da pandemia de Coronavírus
(Covid-19) e nem o impacto desta sobre a capacidade contributiva dos diferentes
agentes econômicos, notadamente das empresas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, também é consabido que o Poder Público é o principal artífice
das políticas públicas de combate à pandemia em questão, as quais, por óbvio,
requerem uma vultosa quantidade de recursos que o Estado só pode obter mediante a
arrecadação tributária.
Nesse contexto e tendo-se em vista a primazia da atuação dos Poderes
Públicos no combate à pandemia, não soa admissível impedir mediante decisão
jurisdicional o ingresso, nos cofres do Estado, de recursos imprescindíveis tanto para
implementação das medidas concebidas para salvaguardar da saúde pública como
para a manutenção dos serviços públicos ditos essenciais, como os serviços de saúde e
de segurança pública.
Relembre-se, por oportuno, que a concessão de moratória é medida que
pressupõe a existência de lei específica do ente tributante (artigo 152 do C.T.N.), lei
esta que, por sua vez, também pressupõe a prévia realização de estudos técnicos e
orçamentários.
Deveras, descabe "suspender o pagamento regular de tributo, o que seria
verdadeira moratória (art. 151, I, CTN), sem previsão em lei especifica, tal como exige
o art. 152, parágrafo único do CTN. Lembrar que, segundo o art. 152, II, CTN, a
moratória individual somente pode ser concedida pela autoridade administrativa,
precedida por autorização legal, o que não é o caso" (TJSP; Agravo Regimental Cível
2072080-30.2020.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020).
Por conseguinte, não é dado ao Poder Judiciário determinar a suspensão
do pagamento de tributos sem lei específica que o faça, pena de afronta à separação
dos Poderes (artigo 2o da Constituição Federal).
E como ponderou já o Eminente Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo na suspensão de segurança com autos n.
2066138-17.2020.8.26.0000, “não foram poucas as providências adotadas pelo
Governo do Estado de São Paulo para mitigação de danos provocados pela pandemia
de COVID-19, tudo com vistas a evitar o contágio, a preservação da vida e da
economia, ameaçadas de continuidade caso mantidas as liminares deferidas. Neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento de enfrentamento de crise sanitária mundial, considerando todos os esforços
envidados hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam redução
drástica na arrecadação do Estado, têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando o pronto combate à pandemia”.
E em acréscimo alertou, in verbis:
"Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério de
conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e
calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos suficientes
para a tomada de decisão equilibrada e harmônica".
E no pertinente à decisão liminar deferida em favor do Estado de São
Paulo pelo Excelso Pretório, valho-me das considerações tecidas pelo eminente
Desembargador Francisco Antônio Casconi em decisão prolatada no Mandado de
Injunção com autos n. 2060586-71.2020.8.26.0000, para o qual a “solução cautelar
obtida pelo Estado de São Paulo, no bojo da já mencionada Ação Cível Originária no
3.363/STF, de maneira alguma poderia escudar a tutela de urgência aqui formulada.
Além de notória a distinção da natureza dos créditos envolvidos em cada feito (lá,
financiamento público entre União e Estado; aqui, crédito tributário devido 'ex lege'
por particulares), eventual provimento jurisdicional concessivo da medida, à luz do
todo exposto, ensejaria tamanho impacto na receita estadual a ponto de abalar a
própria eficácia prática da solução cautelar imposta no âmbito daquela pela C. Corte
Máxima”.Ademais, tendo-se em vista que o principal fato gerador de ICMS é a
circulação de mercadorias - caso em que a sua base de cálculo é o valor da operação -,
é certo que os contribuintes de ICMS atuantes em setores da economia atingidos pelo
Coronavírus (Covid-19) experimentarão, paralelamente à redução de suas operações,
uma diminuição do montante do imposto a ser recolhido ao final de cada período de
apuração.
Do mesmo modo, porque o ICMS é um imposto indireto e permite a
transferência do encargo econômico ao adquirente do produto ou do serviço, isto é, ao
“contribuinte de fato”, a concessão da ordem, nos termos em que postulada foi,
poderia ensejar até mesmo o enriquecimento sem causa do “contribuinte de direito”.
Registre-se, ainda, que, no âmbito tributário, o Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante o Decreto Estadual n. 64.879/20, suspendeu por 90 dias “os atos destinados a
levar a protesto débitos inscritos na dívida ativa” (artigo 5o, I).
E quanto ao(s) parcelamento(s) referido(s) na ação em exame, vale
consignar que são rompidos somente na hipótese de atraso de pagamento superior a 90
(noventa) dias (artigo 100, § 8o, da Lei Estadual n. 6.374/89).
Aliás, em havendo algum in casu que se tenha de considerar, não se olvide
que os parcelamentos celebrados com fundamento no Decreto Estadual n. 54.564/19 só
são considerados rompidos por inadimplemento na “falta de pagamento de 4 (quatro)
ou mais parcelas, consecutivas ou não, excetuada a primeira” ou na ”falta de
pagamento de 4 (quatro) ou mais parcelas, consecutivas ou não, excetuada a primeira”
(artigo 6o, II, “b” e “c”).
Ante todo o exposto e sem olvido (i) do efeito multiplicador da ordem,
fosse ela concedida (dada a repercussão sobre a economia como um todo, visto ser o
Poder Público um dos mais fortes agentes econômicos no cenário nacional e estadual,
além da repercussão sobre as finanças municipais que recebem repasses de parte do
ICMS pago e estaduais quanto a outros Estados, conforme sistema de compensações de
ICMS afeto a cada qual no âmbito do total arrecadado) e (ii) da necessidade de
convênio para concessão de moratória (art. 155, § 2o, XII, da Magna Carta Federal,
c.c. art. 10 da Lei Complementar Federal n. 24/75), a tanto não servindo o Convênio
169/17, visto que aí se fala em vítimas de calamidade (e no caso, a pandemia não faz do
contribuinte do ICMS vítima senão atinge a todos indistintamente), deve aqui
prevalecer o interesse público imanente à Administração Tributária do Estado, razão
pela qual caso é de denegação da segurança. .
Insta notar que o entendimento da r. sentença encontra ressonância no
posicionamento majoritário desta Colenda Câmara a respeito do tema:
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão que seja diferido o
pagamento do ICMS em decorrência da Pandemia do Coronavírus -
COVID 19. Inadmissibilidade. Alegação de direito líquido e certo. Não
caracterização. Fazenda Pública Estadual que necessita de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeiros, inclusive para enfrentar a Pandemia. Poder Judiciário que
não pode imiscuir-se no mérito administrativo, constitucionalmente
reservado ao Poder Executivo, sob pena de afronta à clássica
tripartição dos poderes. Concessão de moratória que depende de
expressa previsão legal. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1019086-77.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro:
30/09/2020).”
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão da autora à suspensão da
exigibilidade do recolhimento de ICMS e de seus respectivos
parcelamentos durante a pandemia ocasionada pela COVID-19

Inocorrência
Inexistência de lei que preveja a suspensão da
exigibilidade pretendida, nos termos do art. 153 do Código Tributário
Nacional
Vedação constitucional à usurpação de poder pelo
Judiciário A decisão da E. Presidência desta A. Corte, no julgamento
do Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança no
2066138-17.2020.8.26.0000 é orientação a ser seguida, com vistas a
concretizar a segurança jurídica
Sentença denegatória da ordem
mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1011899-87.2020.8.26.0224; Relator (a):
Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
04/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE ANISTIA TRIBUTÁRIA
ABARCANDO
TODAS
AS
OBRIGAÇÕES
QUE
VENCEREM
DURANTE
A
PANDEMIA,
INCLUINDO
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
DIFICULDADES
ORIUNDAS
DOS
REFLEXOS
ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no
64.879/2020. Insuficiência dos meios de prova acerca do alardeado
quadro de degradação econômica nas finanças da impetrante. Não
configuração de direito líquido e certo. Mesmo no plano teórico, é
indispensável a edição de lei para concessão de remissão ou anistia. O
quadro de dificuldade econômica oriunda da pandemia não autoriza a
exclusão ou extinção do crédito tributário por ato judicial.
Inexistência, também, de direito à prorrogação de prazo para
cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As anunciadas
dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias
não constituem, por si, motivo bastante para deferimento da
prorrogação, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, dos
prazos para cumprimento das obrigações tributárias. Eventual
concessão da segurança, em profusão, com os efeitos pretendidos pela
contribuinte conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário
e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras
transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de
cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo. Não
preenchimento dos pressupostos da impetração. A decisão proferida
pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP, acompanhada por
esta Corte de Justiça, esvazia o alegado direito à alteração do
calendário das obrigações tributárias. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1020169-31.2020.8.26.0053; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020)
Respeitado, portanto, o entendimento do Eminente Relator Sorteado, de
rigor o desprovimento do apelo e da cassação da liminar.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020515-79.2020.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Bela Tintas Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
APELAÇÃO:
1020515-79.2020.8.26.0053
APELANTE:
BELA TINTAS LTDA.
APELADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Randolfo Ferraz de Campos
VOTO 33457
APELAÇÃO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ICMS COVID19.
Impetração objetivando suspender temporariamente as obrigações
tributárias apontadas na petição inicial, em razão de critérios de
urgência e relevância decorrentes da força maior decorrente da
pandemia do COVID19.
O Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020 decretou quarentena
no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19,
consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação do coronavírus (art. 1o).
Sendo a comercialização de tintas atividade não essencial,
pontuada, ademais, a dificuldade de migração para o ambiente
digital, inegável a redução da atividade econômica da empresa
requerente e do consequente comprometimento das receitas e da
disponibilidade financeira de honrar tributos correntes, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízo da manutenção das atividades empresariais e dos
empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada
pelo Estado, além de não possibilitar a empresa exercer
normalmente suas atividades, acarreta redução do consumo das
famílias e dos indivíduos dado o confinamento a que estes estarão
submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO
3363, que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União
no mesmo dia 22.03.2020, foi dada liminar pelo STF, no sentido de
suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a União,
para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações
de combate à pandemia do COVID-19. De acordo com o ministro
Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que está
impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do
atual momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à
pandemia da Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da ordem pleiteada,
de
prorrogação
dos
vencimentos
de
tributos
estaduais,
especialmente o ICMS, por 180 (cento e oitenta) dias, de forma a
conceder o mesmo tratamento ao contribuinte, sob pena de ocorrer
tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de hermenêutica Ubi
eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma razão há
de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em
especial, à terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe
uma reação. Assim, implementado pelo Estado de São Paulo
medidas restritivas ao comércio e à circulação de pessoas,
impedindo o livre exercício da atividade comercial e industrial,
profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em
recomendação da Organização Mundial da Saúde, nos termo do art.
37, §6o da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Estado também tem que dar sua cota de sacrifício diante da
dificuldade econômica geral e notória.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do
artigo 486 da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder
Público pelos seus atos que paralisem ou afetem a atividade
empresarial.
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se
admitir à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva
de renda e de sua atividade, o mesmo tratamento que o próprio
Estado postulou e obteve (adiamento do cumprimento das suas
dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um “pacote de
maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e
irresponsável de poder.
Não há como se negar um benefício a recorrente da mesma
natureza daquele que o próprio agravado correu para obter junto
ao STF, logo no início da quarentena que decretou. Tal benefício
permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e manter o
emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de
lançar mão da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005),
cumprindo sua função social e, superada a crise, voltar a produzir
riqueza e pagar os seus impostos.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por BELA TINTAS LTDA.
contra ato do Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
objetivando “a prorrogação dos vencimentos dos tributos estaduais
administrados pela Impetrada e devidos pela e demais consectários legais
pela eventual mora até a decisão final deste mandado de segurança ou, ao
menos, pelo prazo que perdurar o estado de calamidade pública
informado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferida a liminar pela decisão de fls. 83/86, foi interposto agravo de
instrumento, distribuído sob o no 2087035-66.2020.8.26.0000 que, inicialmente,
deferiu a liminar pleiteada, considerando que a questão posta nos autos não se
insere nas causas em que é vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art.
7o, §2o da Lei 12.016/09, pois não se trata de compensação de créditos tributários,
bem como ausente o perigo de irreversibilidade da medida por tratar-se de pedido
de postergação de pagamento de parcelamento em curso, e não de renúncia fiscal,
ausente o perigo de irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela, e
aplicando-se a regra de hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, de forma a
conceder o mesmo tratamento dado ao Estado de São Paulo na ACO 3363, pelo STF
(Rel. Min. Alexandre de Moraes), no sentido de suspender por 180 dias o
pagamento da dívida de SP com a União, ao contribuinte.
A r. sentença de fls. 338/345 DENEGOU A ORDEM, observada a concessão
liminar em favor do impetrante em sede de julgamento inicial de agravo de
instrumento, razão por que irá prevalecer até decisão em sentido inverso emanada
de grau de jurisdição diverso. Custas pela impetrante. Sem condenação em
honorários advocatícios.
Inconformada, apela a impetrante, às fls. 356/370. Alega que a medida
requerida não é irreversível, pois a exigibilidade dos tributos pode ser retomada,
inclusive com a cobrança dos consectários legais; por sua vez, a não concessão
torna irreversível os efeitos econômicos negativos à Apelante e a todos os
trabalhadores que dela dependem. Alega que sua atividade econômica foi
severamente afetada pelas políticas públicas estabelecidas para o combate da
pandemia de coronavírus e que, por essa razão, em breve não terá mais condições
financeiras de arcar com os salários de seus funcionários ou de recolher impostos,
razão pela qual entende ter direito líquido à prorrogação do prazo para recolher o
ICMS. Aduz ser empresa varejista de tintas atuante no mercado físico, de difícil
migração para o ambiente digital, que viu suas receitas se reduzirem de forma
drástica especialmente pelo movimento dos municípios que determinaram o
fechamento dos estabelecimentos comerciais não essenciais, e caso não haja a
concessão de liminar no sentido de permitir a prorrogação, pode inviabilizar a
atividade econômica e levar à demissão de centenas de trabalhadores. Discorre
acerca da violação a direitos fundamentais do trabalho e a busca pelo pleno
emprego, além da manutenção das atividades econômicas como um todo, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leitura conjunta que se faz dos artigos 6o, caput e 170 da Carta Magna; da
impossibilidade de financiamento, com os bancos privados e mesmos os públicos
temerosos na concessão de crédito ou oneram sobremaneira o possível crédito que
os inviabiliza; violação à capacidade contributiva e isonomia. Cita decisões a favor e
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Ordinária (ACO)
3363, decidiu, em Medida Liminar, pela suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do
pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e
Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado e São Paulo e a União.
Requer, em tais termos, o provimento do recurso, com a concessão da
segurança.
Recurso tempestivo, preparado e respondido às fls. 376/398.
O Estado de São Paulo alega que a pretensa suspensão de exigibilidade de
tributos durante o período de pandemia acarretaria redução ainda maior de receitas
necessárias ao combate dos efeitos da pandemia de COVID-19 e que decisões
tendentes ao afastamento das obrigações fiscais carregam consigo grande potencial
lesivo à economia pública, com consequências nefastas à manutenção do serviço de
saúde e de todos os ramos de atuação estatal. Ressalta que, especificamente em
relação ao ICMS, seu fato gerador principal são as operações de circulação de
mercadorias, sendo a base de cálculo do imposto o valor da operação, de maneira
que, em relação aos contribuintes que atuem em setores da economia afetados pelo
coronavírus, a redução do volume de suas operações corresponderá, por si só, a
uma redução do valor do ICMS devido, ou seja, a própria redução das atividades
das empresas contribuintes é automaticamente compensada pela redução do ICMS.
Cita decisões, destacando a proferida pela Presidência do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo. Discorre acerca da Inadequação da aplicação do fato do
príncipe em âmbito tributário e na situação de pandemia declarada pela OMS, bem
como ser descabida analogia ao decidido na ACO no 3.363 (STF), que suspendeu
por seis meses as obrigações financeiras para com a União, uma vez que não teve
reduzidas suas despesas públicas, tendo obtido apenas a permissão para realocá-
las, de forma eficiente e emergencial, em atendimento ao setor que mais reclama
atenção no momento, o da saúde.
Iniciado o julgamento virtual desse processo pelo Relator na data de
09/07/2020, não sendo concluído em prazo razoável e mantida a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização das sessões de julgamento presenciais (art. 22, do Provimento CSM no
2564/2020), foram os autos encaminhados ao julgamento por videoconferência.
RELATADO, VOTO.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março DE 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
Sendo a comercialização de tintas atividade não essencial, pontuada,
ademais, a dificuldade de migração para o ambiente digital, inegável a redução da
atividade econômica da empresa requerente e do consequente comprometimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das receitas e da disponibilidade financeira de honrar tributos correntes, sem
prejuízo da manutenção das atividades empresariais e dos empregos, em razão do
excepcional atual momento imprevisível de contração da renda e da
atividade econômica global.
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da ordem pleiteada, de
prorrogação dos vencimentos de tributos estaduais, especialmente o ICMS,
por 180 (cento e oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento
ao contribuinte, sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se
a regra de hermenêutica ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a mesma razão há de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação dada pela Lei
no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005), cumprindo sua função social
e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até oencerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente à Contribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativamente à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade
Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III
o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, relativamente à Contribuição para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamente
ao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demais rendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até o
vigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que decretou quarentena no contexto da pandemia de
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade
pública pelos Estados da Federação.
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação à pandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com 1.126 empregados, conforme cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e
salários consiste em elemento de sustentação da
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Ademais, em 06.05.2020, o Congresso Nacional institui o chamado
Orçamento de Guerra (EC 106/2020), alterando todo o quadro jurídico
constitucional para facilitar os gastos do governo federal no combate à pandemia do
coronavírus, que passou a ficar separada do orçamento geral da União, permitindo
também a compra de títulos de empresas privadas no mercado, para garantir a
liquidez ao mercado de capitais. Isso reflete que a necessidade premente é salvar a
economia, empregos, a confiança na solidez das instituições financeiras.
Afora isso, o Estado de São Paulo postula junto à União sua parcela na ajuda
de 125 Bilhões aos Estados e Municípios, que foi aprovada pelo Senado Federal em
06.05.2020.
Daí, que as únicas duas medidas tomada pelo Governo do Estado no seu
Decreto de calamidade pública (Decreto 64.879, de 20.03.2020), a saber, de
suspender por 90 dias o protesto de CDA e isenção de pagamento de contas de
água e esgoto de usuários residenciais de baixa renda, não são suficientes para dar
o suporte necessário para o esforço geral e mundial de resguardar a
empregabilidade e a economia.
Por derradeiro, a corroborar e reforçar os argumentos no sentido da
possibilidade da concessão aos contribuintes do diferimento de pagamentos aos
Estados e Municípios, considerando as dificuldades empresariais diante da pandemia
e de perda de faturamento por imposição do próprio Poder Público, cumpre registrar
que a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), com a
suspensão das dívidas dos Estados e Municípios com a União e suspensas as
execuções de dívidas, além de remessa de recursos:
Art. 1o Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício
financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).
§ 1o O Programa de que trata o caput composto pelas seguintes
iniciativas:
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal,
com amparo na Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na
Medida Provisória no 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na
Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei
no 13.485, de 2 de outubro de 2017;
[...]
III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro,
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de
2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2
(Covid-19).
[...]
§ 2o As medidas previstas no inciso I do § 1o são de emprego
imediato, ficando a União autorizada a aplicá-las aos respectivos
contratos de refinanciamento, ainda que previamente à celebração
de termos aditivos ou outros instrumentos semelhantes.
[...]
Art. 2o De 1o de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará
impedida de executar as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados
e com o Distrito Federal com base na Lei no 9.496, de 11 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro de 1997, e dos contratos de abertura de crédito firmados
com os Estados ao amparo da Medida Provisória no 2.192-70, de 24
de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos
contratos de refinanciamento celebrados com os Municípios com
base na Medida Provisória no 2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e
o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei no
13.485, de 2 de outubro de 2017.
[...]
§ 2o Enquanto perdurar a suspensão de pagamento referida no § 1o
deste artigo, fica afastado o registro do nome do Estado, do Distrito
Federal e do Município em cadastros restritivos em decorrência,
exclusivamente, dessa suspensão.
A novel Lei Complementar demonstra que o Poder Legislativo reconhece os
riscos à economia e a necessidade de adiamento do cumprimento das dívidas dos
Estados, para canalização de recursos imediatos ao enfrentamento da calamidade
pública, de forma que não há como se negar o mesmo benefício e tratamento que o
Estado obteve reconhecido, como forma de contribuir para manutenção do capital
de giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do atual nível de
atividade e de investimentos privados e a preservação de empregos e geração de
renda. A propósito, o Congresso Nacional, depois de recentemente sacrificar os
servidores públicos com a Reforma da Previdência, aprovada em meio a risadas e
palmas dos Congressistas ao adotar a amarga providência sob o pretexto
reequilíbrio das contas, novamente leva ao sacrifício os mesmos servidores, já com
salários defasados, incluindo nesse LC 173/2020 vedação por dois anos de
quaisquer reajustes ou recomposições salariais, embora sejam aqueles os
convocados para, gratuitamente, participarem das eleições desses mesmos
congressistas.
E quanto ao impacto da crise provocada pela pandemia de covid-19 na
atividade econômica, o “Banco Mundial prevê queda de 8% do PIB em 2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no Brasil, a maior em 120 anos”, conforme reportagem do jornal O Estado de
São Paulo (https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,banco-mundial-preve-
queda-de-8-do-pib-em-2020-no-brasil-a-maior-em-120-anos,70003328255. Acesso
em 15.06.2020):
A pandemia do novo coronavírus levará a atividade econômica no
Brasil a encolher 8% em 2020, prevê o Banco Mundial em novo
relatório divulgado nesta segunda-feira, 8. Uma queda dessa
magnitude seria a maior em 120 anos, período para o qual o
instituto oficial de estatísticas, o IBGE, tem dados sobre a evolução
do Produto Interno Bruto (PIB) do País.
O tombo da economia brasileira é apenas uma das inúmeras faces
da “recessão severa” que o Banco Mundial antevê no cenário global
por causa da covid-19. A necessidade de isolamento social obrigou
diversos países a impor medidas de fechamento temporário de
escolas, parques e estabelecimentos comerciais, com reflexos sobre
a produção, a renda e o emprego.
Nas projeções do Banco Mundial, o “choque rápido e maciço” da
pandemia e as medidas de bloqueio total para contê-la levarão a
economia global a encolher 5,2% neste ano.
“Isso representaria a recessão mais profunda desde a Segunda
Guerra Mundial, com a maior proporção de economias desde 1870 a
experimentar declínio do produto per capita”, afirma a instituição
na publicação Global Economic Prospects, sobre perspectivas
econômicas globais. Segundo o relatório, mais de 90% de 183
economias devem experimentar uma retração devido à covid-19,
uma proporção maior até do que na grande depressão da década
de 1930 (quando ficou em 85%).
A expectativa de queda para a renda per capita é de 3,6%, o que
levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema neste
ano, prevê o Banco Mundial.
No diagnóstico dos economistas da instituição, o golpe afeta mais
os países onde a pandemia foi mais grave e onde há forte
dependência do comércio global, do turismo, da exportação de
produtos primários e do financiamento externo. Embora a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magnitude dos distúrbios varie de uma região para outra, as
economias emergentes apresentam vulnerabilidades que são
intensificadas por choques externos. Maior informalidade no
mercado de trabalho é uma delas.
“Além disso, interrupções no sistema escolar e no acesso à atenção
de saúde primária provavelmente terão impactos duradouros no
desenvolvimento do capital humano”, diz o Banco Mundial.
“Trata-se de uma perspectiva profundamente desanimadora, com a
probabilidade de a crise causar cicatrizes duradouras e impor
grandes desafios globais”, disse a vice-presidente de Crescimento
Equitativo, Finanças e Instituições do Grupo Banco Mundial, Ceyla
Pazarbasioglu. “Nossa primeira ordem do dia é fazer face à
emergência global de saúde e econômica. Além disso, a
comunidade global deve unir-se para encontrar maneiras de
reconstruir a recuperação mais robusta possível para evitar
que mais pessoas caiam na pobreza e no desemprego.”
Para 2021, o Banco Mundial fixou algumas projeções de referência,
que pressupõem que a pandemia se atenue o suficiente para
permitir a suspensão das medidas de mitigação do contágio pela
doença até meados do ano nas economias avançadas e um pouco
mais tarde nos emergentes, que os efeitos secundários globais
adversos atenuem no segundo semestre deste ano e que os
deslocamentos dos mercados financeiros não sejam duradouros.
Nesse cenário, o crescimento global deve ser de 4,2% em 2021,
mas menos intenso no Brasil, com alta de 2,2%.
“No entanto, as perspectivas são extremamente incertas, com o
predomínio de riscos no sentido descendente, incluindo a
possibilidade de uma pandemia mais prolongada, instabilidade
financeira e retração do comércio global e cadeias de suprimento”,
reconhece o Banco Mundial. Segundo a instituição, um cenário mais
negativo poderia acarretar uma redução da economia global em até
8% neste ano, seguida de uma recuperação lenta em 2021 de
apenas 1%.
O relatório defende ainda que economias emergentes e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvimento com espaço fiscal disponível e condições de
financiamento
economicamente
acessíveis
deveriam
avaliar
“estímulos adicionais”, se persistirem os efeitos da pandemia.
“Isto deveria ser acompanhado de medidas para ajudar a
restaurar a sustentabilidade fiscal de médio prazo, incluindo
medidas que fortaleçam os quadros fiscais, aumentem a
mobilização de receita interna e eficiência das despesas, e
elevem a transparência fiscal e da dívida. A transparência
quanto a todos os compromissos financeiros, investimentos
e instrumentos como a dívida pública é um passo essencial
para criar um clima de investimento atraente e poderia ter
progresso substancial este ano”, diz o documento.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso, para conceder a
ordem.
Leonel Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
140CB274
14
36
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12F0242C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020515-79.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.